Tribunal: TJMT
Processo: 1029629-19.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029629-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), RILDO MOREIRA DE MELO - CPF: 756.163.786-15 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL ROSILENE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 003.569.151-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
PER
SEGUIÇÃO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO

PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.

2
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GARANTI
A

D
A INTEGRIDADE DA VÍTIMA
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS REVELAM INSUFICIENTES
. 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

6
.PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.

2.

Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

3
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

4
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5.

Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Allan Lopes Dias Fernandes
, em favor de
Rildo Moreira de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
C
olniza
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia
28
de novembro de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva,
nos Autos de Prisão
em Flagrante

n.
100
2020
-
37.2
023.8.11.0
105, em razão da suposta
prática do
s
crime
s
de descumprimento de medidas protetivas
e
perseguição (
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 147-A, §1º, II, do

Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/06
)
.

Afirma, o impetrante, que
“a manutenção da prisão preventiva do Paciente é excessiva, vez que na data dos fatos este simplesmente passou em frente à casa da suposta vítima, não houve qualquer grave ameaça, este se quer parou na frente da casa, este simplesmente passou em frente vez que trabalha na imobiliária que é situada na mesma rua
”
,
não tendo ocorrido o delito descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
.

R
essalta que
o
s
fato
s
que origin
aram
a
s
medida
s
protetiva
s

em alusão
fo
ram
isolado
s
em sua vida,
porque
naquele momento passou por um “
descontrole emocional, em virtude de desentendimento entre casal e jamais teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira
”.

Sustenta que a
prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que o paciente
é primário
, possui
bons

antecedentes, domicílio fixo
e
ocupação lícita
, razão por que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para
resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Registra
que, na espécie,
além
de
não ter
ficado
demonstrado os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal
na decisão
combatida
, a prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação
ele
cumpriria pena em regime aberto, sendo, portanto, a referida medida cautelar, desproporcional ao caso concreto.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a
revogação
da prisão
preventiva
,
com a concessão d
e
liberdade provisória ou
,
subsidiariamente
,

a aplicação de
medidas cautelares
.
E, n
o
mérito,
pugna pela
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
195415678
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196163160
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
200392667
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No
diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-
probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
o caso é de elevada complexidade
, como sói ser o caso sob apreciação
.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

A
lém disso, conforme
destacou a Procuradoria-Geral de Justiça
:

“
[...]

Convém ponderar que, como por demais sabido, não há espaço, nesta estreitíssima via do Habeas Corpus para se analisar,
verticalizadamente
, a autoria delitiva. Além dessa inafastável realidade, é sempre bom lembrar, também, que em se tratando de Prisão Preventiva basta que a autoria possa ser vista à distância, ainda que de forma turva, opaca, mas suficiente para identificar seus indícios.

De todo modo, impõe-se consignar que, conforme se extrai

dos autos, estão sendo imputados ao paciente os crimes tipificados no artigo 24-

A da Lei nº 11.340/2006 e no artigo 147-A do Código Penal. Isso porque os
d
epoimentos e imagens constantes no feito indicam que o increpado tem descumprido, reiteradamente, as medidas protetivas de urgência deferidas em benefício de sua ex-companheira. Nessa linha, observa-se que o paciente, mesmo após 02 (dois) anos do fim do relacionamento, continua a perseguir a vítima, transitando, cotidianamente e várias vezes por dia, em frente à residência da ofendida visando intimidá-la.
[...]
”

Por outro viés, no que tange
à alegada ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
, ante a ausência dos requisitos previstos no
s

art
s
. 312
e
313
, III

do Código de Processo Penal
,
bem como quanto à
sua
desnecessidade, verifica-se que a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente o seu entendimento, uma vez que
a custódia provisória
de
Rildo
, foi decretada para resguardar a
ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima [que é ex-mulher paciente], consoante se infere destes trechos do referido
ato decisório
:

[...] Pois bem. In
casu
, relata a vítima que
o flagrado nunca aceitou o fim do relacionamento, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência. Mencionou que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, continuou perseguindo a ofendida, principalmente quando o flagrado ingere bebidas alcoólicas.
Assevera a ofendida que o flagrado passou em
diversos dias e horários em frente a sua residência, questionando-a sobre diversos motivos.

Relata que em certo dia, a qual não se recorda exatamente
, a ofendida recebeu em sua residência um funcionário para realizar um serviço em sua residência, ocasião em que o flagrado apareceu e passou a danificar a moto do funcionário. Menciona que, diante da insistência do flagrado, instalou em sua residência uma câmera de vigilância, bem como sistema de aproximação, o qual emite um aviso sonoro cada vez que alguém entrasse na sua garagem.

Aduz
que no dia 26/11/2023, por volta de 08h50min, escutou um aviso sonoro emitido pelo sistema, ocasião em que verificou as câmeras de segurança e constatou que o flagrado
aproximou-se
de sua residência, olhou por baixo de seu portão e saiu do local. No dia 28/11/2023, a vítima relata que recebeu em sua residência um fornecedor de
jóias
, momento em que verificou que o flagrado passou novamente em frente a sua residência. Em ato contínuo, a Autoridade Policial compareceu em sua residência informando que havia prendido o suspeito. Declarou possui muito medo do suspeito, porquanto
fazem
dois anos que é perseguida.

A Autoridade Policial, por sua vez, recebeu denúncias anônimas relatando que o flagrado estava descumprindo, de forma reiterada, as medidas protetivas de urgência, porquanto continuava perseguindo a vítima, controlando suas ações e ameaçando terceiros para não entrarem em contato com a ofendida
.

Ciente da suposta ocorrência dos ilícitos penais,
a Autoridade Policial efetuou diligências a fim de verificar a veracidade das informações, ocasião em que confirmaram que o flagrado passou 4 vezes em frente
a
residência da ofendida
.

Em
ato contínuo, os policiais, nas proximidades da loja PRIME CELL, deram voz de prisão ao flagrado, o qual foi conduzido à Delegacia pelos policiais que atenderam à ocorrência
. Após a prisão, a Autoridade Policial entrou em contato com a vítima, ocasião em que esta confirmou os fatos.

Ao ser interrogada pela Autoridade Policial, acompanhada do Dr. Alan Lopes Dias Fernandes, o flagrado foi cientificado de seus direitos constitucionais, oportunidade em que
afirmou estar ciente das medidas protetivas de urgência. Mencionou que passa em frente
a
residência da vítima umas “20 vezes por dia”, pois sua rota de trabalho fica na rua dela. Asseverou que estava olhando pelo portão da residência da ofendida, porquanto seu filho teria entrado em contato com o flagrado alegando que sua genitora foi estuprada. Aduziu que foi preso hoje pela manhã após passar na frente da residência da ofendida. Mencionou que não viu nenhum homem entrando ou saindo da residência de Izabel, mas tem conhecimento que muitas pessoas vão a residência da vítima para comprar
jóias
. Nada mais.

Com isto, tem-se que restou caracterizada a situação de flagrância. Mais precisamente, tem-se a caracterização do flagrante do tipo real, a teor do art. 302, II, CPP.

[...]

A materialidade e autoria do delito, encontram-se presentes pelos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, especialmente as
oitivas da vítima, testemunha e do condutor, assim como o auto de apreensão. Colaciono, por oportuno, os depoimentos dos Policiais:

[...]

Assim, independentemente do tipo de crime (desde que doloso) ou da pena cominada ao delito, mostra-se cabível a prisão preventiva quando necessária para a efetividade das medidas protetivas aplicadas, como no caso em questão.

Como já salientado, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados por todos os elementos acostados aos autos do Auto de Prisão em Flagrante, em especial o registro de ocorrência e as oitivas.

Assim
sendo, constatada
a conduta aparentemente típica, ilícita e culpável e na ausência de evidência quanto
à
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, entendo presente o requisito do fumus
comissi
delicti.

Ainda,
cumpre analisar a presença do periculum
libertatis
, que, neste caso, resta evidenciado não apenas pela situação de temor da vítima, como também pela possibilidade concreta de que o investigado possa atentar contra a sua integridade psicológica e física, considerando os episódios de tentativa de aproximação da vítima e perseguição, mesmo com a vigência das medidas protetivas.

Tais situações indicam que
o representado possa não estar aceitando o fim do relacionamento com a vítima e que possui sentimento de posse em relação à ex-companheira, o que reforça a periculosidade de sua conduta e a possibilidade de que possa vir a atentar efetivamente contra a integridade física da ex-companheira.

Outrossim,
mesmo tendo sido intimado em 28/07/2023, acerca das medidas protetivas de urgência aplicadas à vítima nos autos n.º 1001347-44.2023.8.11.0105, o requerido descumpriu as medidas judiciais. Assim, verifica-se que as medidas protetivas anteriormente aplicadas não estão sendo suficientes para garantir a segurança da vítima, sendo necessária a prisão.

Frise-se que, na espécie,
não se mostra viável e suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que já haviam sido aplicadas medidas protetivas em favor da vítima, as quais não foram suficientes para barrar as condutas do representado
. [...]
Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que
existem fortes indícios de que
o paciente
descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente, em razão estar
perseguindo

sua
ex-companheira, após o término do relacionamento,
estando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Aliás, a vítima
Izabel Rosilene Pereira de Queiroz
, ao solicitar providências protetivas narrou que estava sofrendo
perseguições
por parte do apelante
, conforme se infere
destes trechos de seu depoimento:

[...]
QUE teve um relacionamento amoroso com o suspeito, pelo

período de 25 (vinte e cinco) anos, tendo, dessa relação, um

filho com idade atual de 24 (vinte e quatro) anos, o qual encontra-se residindo em Cuiabá/MT;
Que encontra-se separada

do suspeito há, aproximadamente, 2 (dois) anos, mas ele

nunca aceitou a separação e, a partir disso, passou a perseguir e vigiar a Declarante
, visando controlar suas ações

e afastar pessoas do convívio dela; Que, por não suportar

mais a situação, a Declarante procurou a unidade policial e

formalizou o registro de um boletim de ocorrência e pediu medidas protetivas com a intenção de fazer com o que o suspeito

ficasse afastado e a deixasse viver em paz;
Que, mesmo após

cientificado das medidas, o suspeito nunca cumpriu a ordem judicial, de maneira que continuou a manter contato por meio de ligações e mensagens, principalmente,

quando ingeria bebida alcoólicas, ocasião em que ficava

alterado e passava a culpá-la pelo fim da relação, por ter afastado o filho dele e outras coisas; Que, para ter paz, a Declarante resolveu bloquear o suspeito de todas as redes sociais e

aplicativos de mensagens;
Que, mesmo com medida protetiva

e, após o bloqueio do contato, o suspeito passou a vigia-la e

persegui-la pelas ruas
; Que, além disso, como o suspeito

reside na mesma rua onde fica situada a academia da Declarante, nos horários que ela frequentava, percebia que ele sentava em uma cadeia de madeira, na garagem da sua casa, e

ficava a vigiando quando entrava na academia e saía; Que,

inclusive, não se recordando a data, mas certo dia, como a

Declarante não apareceu para malhar no mesmo horário, o

suspeito foi atrás dela, passando na residência para tentar verificar o que havia acontecido;
Que, além desses fatos, recebeu um áudio em que o suspeito alega que a vítima

iria pagar, bem como que iria adoecer, pois ele havia

feito um pacto com o diabo para prejudicá-la e que ela

poderia frequentar qualquer igreja ou ser casada com

pastor que nada iria resolver, já que ela poderia pegar

um câncer ou os cabelos iriam cair, mas que ela ia pagar
;

Que, se não bastasse isso,
a Declarante recebeu, num certo

dia, um funcionário na sua residência para que ele realizasse

um trabalho, quando, para sua surpresa, o suspeito apareceu,

viu a motocicleta do rapaz e passou a danificá-la
, além disso,

dias depois, recebeu um áudio em que o suspeito ameaçava o funcionário para ficar longe da declarante; Que

se compromete a apresentar todas as imagens, conversas e

vídeos; Que, pelas ações do suspeito e por sentir medo,

a Declarante instalou uma câmera de vigilância na entrada de seu imóvel, bem como um sistema de aproximação, o qual emite um aviso sonoro toda vez que alguém adentra pela garagem; Que, então, no dia

26/11/2023, por volta das 08h50min, escutou um aviso sonoro

emitido pelo sistema, de modo que, ao visualizar as imagens

gravadas pela câmera, constatou que o suspeito foi até o local,

aproximou-se do portão, olhou por baixo e pela lateral, talvez

na intenção de verificar se alguém estava com a
Declarante,

e depois foi embora; Que se recorda que, em 08/11/2023, o suspeito adicionou o número da loja e mandou um arquivo;

Que, posteriormente, ao saber que o suspeito havia ameaçado

o funcionário, a Declarante mandou vários áudios pedindo respeito e afastamento, inclusive, alertando que ele não respeitava nada, nem ordem judicial; Que, na data de hoje, por volta

das 08h, a Declarante recebeu na sua casa um fornecedor de

jóias
, momento em que estava o aguardando no escritório da

advogada Karen, sendo que, enquanto o fornecedor descia do

veículo, viu que o suspeito passou na frente pilotando sua motocicleta, como ele sempre fez na tentativa de vigiar com

quem a Declarante se encontra; Que, depois disso, entrou no

imóvel e não viu mais nada, já que foi atender o fornecedor,

ocasião em que, após a saída dele, chegou no local o Delegado

Allan informando que havia prendido o suspeito, já que estavam vigiando o imóvel e constataram que ele passou várias

vezes pela frente e olhava para a casa da Declarante; Que,

inclusive, a última vez foi, logo após, o fornecedor ter saído;

Que, nesta ocasião, declara que possui muito medo do

suspeito, já que ele passou esses 2 (dois) últimos anos

a perseguindo, bem como DESEJA RENOVAR AS MEDIDAS

PROTETIVAS ENQUANTO FOR POSSÍVEL
[...]

Destacamos

Registre-se, por importante, que e
m relação a
temática,
o
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID)
dispõe que
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, no que diz respeito ao
assunto, deixou
assentado
:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, FURTO E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

(
N.U 1023318-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.11.2023, publicado no DJE 30.11.2023
)
Destacamos

E,

no que concerne à matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que
“Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original
).”
(
AgRg
no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 19.10.2023)

Sendo a
ssim, não
é
despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a
prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública:
a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures,
mesmo após ciência continuou descumprindo a medida protetiva deferida.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e
a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Ademais
, embora o impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, far
á

jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado,
motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a pris
ão
cautelar em comento, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de
e
le, eventualmente,
ser
condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro, ressalta-se, ainda, que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Rildo Moreira de Melo
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024